Tribunal: TJMT
Processo: 1003207-40.2024.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003207-40.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA SOUZA LTDA - CNPJ: 54.864.068/0001-48 (APELANTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA - CNPJ: 01.002.047/0002-38 (APELADO), FABIO CARRARO - CPF: 470.756.941-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO MONITÓRIA.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA

ELEITA
. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que extinguiu os Embargos à Execução
, com fundamento nos
arts
. 485,
V e VI, do CPC, reconhecendo ausência de interesse processual e a existência de coisa julgada quanto à legitimidade passiva do executado, ora apelante. O embargante alega ilegitimidade passiva, por não integrar a relação jurídica obrigacional que originou o título executivo judicial, sustentando inexistência de sucessão empresarial e ausência de vínculo com a empresa devedora originária da Ação Monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é adequada a utilização dos Embargos à Execução para impugnar cumprimento de sentença oriundo d
e ação monitória
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial constitui-se automaticamente com a ausência de embargos na Ação Monitória, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC, sendo incabível, nessa hipótese, a oposição de Embargos à Execução.

A
oposição de Embargos à Execução
configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em razão da inexistência de dúvida objetiva sobre o recurso correto.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se aplica a fungibilidade quando há previsão expressa na legislação sobre o meio processual cabível, como no caso dos embargos nos próprios autos da monitória, e posterior impugnação ao cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

No âmbito do cumprimento de sentença, a impugnação configura o meio processual adequado para o exercício do direito de defesa.

A interposição de recurso inadequado, em casos sem dúvida objetiva, caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Embargos à Execução

cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
acolho
a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pela ré, o que faço com fulcro nos artigos 525 e 701, § 3º, do CPC e
declaro extinto o feito sem resolução de mérito
tanto pela falta de interesse verificada, quanto pelo reconhecimento da existência de coisa julgada e, portanto, o faço nos termos dos incisos V e VI do artigo 485 do CPC.

Assim,
condeno
a vencida, embargante, ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85,
caput
e § 2º, do CPC”.

O

apelante
alega que
foi incluído no polo passivo da Ação Monitória, posteriormente convertida em título executivo judicial, sem, contudo, possuir legitimidade para tanto, uma vez que a devedora era pessoa jurídica distinta.

Relata que a
s atividades econômicas das empresas são distintas, os sócios não são os mesmos, não há vínculo societário, familiar ou sucessório entre elas.

Aduz
que a
única coincidência entre as empresas é o endereço comercial, o qual, por se localizar em área central e restrita da cidade de Jaciara/MT, é compartilhado por conveniência logística e comercial.

Menciona ainda que a
empresa devedora foi extinta voluntariamente em 13/06/2024, enquanto a empresa recorrente iniciou suas atividades apenas em 24/04/2024, ou seja, após a emissão das notas fiscais protestadas (datadas de 26/07/2023, 04/08/2023 e 28/09/2023).

Diz que o
s títulos executivos apresentados (notas fiscais) não são líquidos, certos e exigíveis em relação à recorrente, pois não contêm assinatura do representante legal
da mesma
, nem sua qualificação como devedora.

Destaca que
não efetuou compras junto à credora, não assinou qualquer documento comprobatório da obrigação e não foi citada nos instrumentos de protesto.

Argumenta que não há provas nos autos de trespasse, aquisição de fundo de comércio, sucessão empresarial ou qualquer vínculo jurídico entre as partes.

Invoca os princípios da literalidade e autonomia dos títulos de crédito, bem como o art. 618, I do CPC, que trata da nulidade da execução fundada em título ilíquido.

Sustenta ainda que, nos termos do art. 373, §1º do CPC, a inversão do ônus da prova é cabível no caso concreto, pois exigir a prova de inexistência de vínculo configura “prova diabólica”.

R
eitera que não assinou nenhum título, não manteve relação comercial com a credora, e não há qualquer documento que legitime sua inclusão na execução.

Nas contrarrazões
a apelada

defende a manutenção da sentença, reforçando a inadequação da via eleita e a existência de coisa julgada sobre a questão da legitimidade passiva
e sucessão empresarial
(Id
286625360
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Com efeito, o processo originário tramitou como
Ação Monitória
, na qual
o
apelante foi incluído no polo passivo
em razão do reconhecimento da sucessão empresarial em relação ao devedor original.

Diante da ausência de oposição de Embargos Monitórios
por parte do a
pelante, constituiu-se, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
“Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no
art. 702
, observando-se, no que couber, o
Título II do Livro I da Parte Especial
”
.

Com a constituição do título, o mandado monitório converteu-se em fase de Cumprimento
de
Sentença. Nesse estágio processual, a medida adequada de defesa seria a
Impugnação a
o Cumprimento
de
Sentença, conforme prevê o art. 525 do CPC, sendo incabíveis os Embargos à Execução, por se
tratarem
de instrumento exclusivo das execuções baseadas em títulos extrajudiciais, nos termos do art. 914 do referido diploma legal.

Também não se aplica, na hipótese, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a legislação processual é expressa ao prever, para casos dessa natureza, a
Impugnação a
o Cumprimento
de
Sentença, configurando er
ro grosseiro a interposição de Embargos à E
xecução.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE. ART. 702 DO CPC/2015. PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA SEN
TENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.

2. Tendo o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente, no caso havia previsão expressa de apresentação dos embargos nos próprios autos), foi justificada a reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do
art
.
485, I, do CPC/2015, compreensão que permanece
incólume
.

3. Agravo interno improvido”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1804717 DF 2019/0079013-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2019)

Pelo exposto,
não conheço do Recurso

e majoro os honorários advocatícios
devidos pelo apelante
de
10
% para
12
% so
bre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025